Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-10.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou a alegar a contratação pela Autora dos serviços de prestação de energia elétrica, porém sem comprovar nenhum fato. Recurso da Autora pretendendo a majoração do "quantum" indenizatório.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou a alegar a contratação pela Autora dos serviços de prestação de energia elétrica, porém sem comprovar nenhum fato. Recurso da Autora pretendendo a majoração do "quantum" indenizatório. Diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, não há que se falar em majoração do valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 3.000,00. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003304-10.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante RITA DE CASSIA DOMINGOS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-10.2020.8.26.0189 -Voto no 33449
2
Apelação Cível – no 1003304-10.2020.8.26.0189
Apelante/Autora:
RITA DE CASSIA DOMINGOS
Apelada/Ré:
ELEKTRO REDES S/A
MM. Juiz de Direito: Heitor Katsumi Miura
Comarca de Fernandópolis 2a Vara Cível
Voto no 33449
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. Inscrição indevida do nome da Autora
em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou
a alegar a contratação pela Autora dos serviços de prestação de
energia elétrica, porém sem comprovar nenhum fato. Recurso da
Autora pretendendo a majoração do “quantum” indenizatório.
Diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso, não há que se falar em
majoração do valor fixado na sentença a título de dano moral, R$
3.000,00. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. danos morais e com pedido de tutela de urgência
antecipativa” ajuizada por RITA DE CÁSSIA DOMINGOS contra ELEKTRO
REDES S/A, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 102/113), cujo relatório
adoto, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 97,41, apontado
aos órgãos de proteção ao crédito pela Ré, determinando a exclusão do
apontamento, além de condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da
prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento
danoso. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da condenação.
A
Autora,
inconformada,
interpôs
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-10.2020.8.26.0189 -Voto no 33449
3
presente recurso de apelação (e-fls. 102/113), tendo a Ré apresentado
contrarrazões às e-fls. 122/129.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais, ajuizada
por consumidora contra prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica, por inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção e
restrição ao crédito.
A r. sentença, entendendo que a Ré não
comprovou a alegada existência de relação jurídica entre as partes, trazendo
aos autos meros “prints” de telas de sistema, considerou indevida a
negativação do nome da Autora, declarando a inexigibilidade do débito e
determinando a exclusão do apontamento em nome da Autora junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Somente a Autora apelou, pretendendo a
majoração do “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00.
O recurso não merece provimento.
É fato público e notório, independendo,
pois, de prova (CPC, art. 374, I), que a anotação indevida no banco de dados
do órgão de proteção ao crédito implica na perda do bom nome na praça e em
consequência perda do crédito, provocando assim dano moral, diante do abalo
na reputação do indivíduo na praça.
Assim, em casos como este, o dano
moral é verificado “in re ipsa”, sendo prescindível a efetiva demonstração do
abalo psicológico sofrido pela parte lesada.
O posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça é uníssono nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-10.2020.8.26.0189 -Voto no 33449
4
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no AI no 1.261.225/PR, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, 09.08.2011) (destacado).
Para o arbitramento do valor indenizatório
é certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as suas funções (i) reparatória e (ii)
punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo,
não pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto
Gonçalves: “Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a
nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)”
(em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
No caso em exame, considerando o valor
da negativação, de R$ 97,41, e ponderando que vinte dias depois a Autora
sofreu outra negativação por órgão diverso (fl. 28), revelando que o ato ilícito
praticado pela Ré passou a não mais ser o único responsável pelo abalo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-10.2020.8.26.0189 -Voto no 33449
5
crédito em nome da Autora, a fixação da indenização por danos morais pela r.
sentença no montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequada e razoável diante
das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza a Autora sem
locupletá-la por meio do Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e
desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos.
Fixação em patamar diverso atentaria
contra a razoabilidade e a proporcionalidade.
Diante da sucumbência exclusiva da Ré,
não há que se falar em majoração de honorários advocatícios sucumbenciais,
uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art 85, § 11
do CPC.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida
a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora